Tribunal: TJDFT
Processo: 0731704-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731704-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE LOPES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada é relativo ao título executivo originado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, cujo julgado foi objeto da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal e distribuída sob no 0735030-49.2024.8.07.0000. Tendo em vista que a Ação Rescisória noticiada irá repercutir diretamente sobre o objeto deste agravo, revela-se prudente suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada demanda, nos termos do art. 493 e, especialmente, do art. 313, inciso V, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, determino a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, noticiada nestes autos. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator